Tribunal: STF
Processo: CC 8157
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito positivo de competência suscitado pela Abril Comunicações S/A em face da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível de São Paulo - SP (processo nº 1084733-43.2018.8.26.0100) e da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, perante a qual tramita a Reclamação Trabalhista nº 0002475-87.2013.5.02.0002, movida por Maria Helena do Nascimento em face da Abrilcom.
    Relata a suscitante que o primeiro juízo suscitado, em 16.08.2018, deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo Abril (Processo nº 1084733-43.2018.8.26.0100), e fixou sua competência para conhecer todas as ações que versem sobre bens, interesses e negócios que possam afetar a recuperação judicial do grupo em questão. Naqueles autos, foi deferida a liberação de recursos vinculados a depósitos recursais em ações trabalhistas para viabilizar o pagamento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. (eDOC 11, p. 6)
    Narra que, em razão da referida decisão, foi requerida pela Suscitante à Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, perante a qual tramita o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista na Reclamação Trabalhista 0002475-87.2013.5.02.0002, a nulidade de todos os atos executórios adotados, bem como a imediata liberação dos valores de titularidade da suscitante depositados naqueles autos. Não obstante, o o pedido foi indeferido, sob os seguintes fundamentos:
    “Por meio de petição, a Reclamada, em recuperação judicial, requer a liberação do valor depositado judicialmente nesses autos. Sem razão, contudo, porquanto, nos termos do art. 899, § 1º, da CLT, o depósito recursal efetuado anteriormente à decretação da recuperação judicial, como no presente caso, não mais integra o patrimônio da empresa recuperanda, possuindo natureza jurídica de garantia do juízo e ficando à disposição do Juízo Trabalhista. Nesse sentido: Ag-AIRR - 11143-74.2013.5.01.0002, Rel. Min. Caputo Bastos, DEJT de 03/08/2020; AIRR - 12018-30.2016.5.15.0073, Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, DEJT de 31/03/2020; AIRR - 11483- 87.2016.5.15.0110, Rel. Min. Vieira de Mello Filho, DEJT de 29/10/2019 Indefiro, portanto, o requerimento. Publique-se” (doc. 9).” (eDOC 12, p. 1)
    Diante dessa decisão, a Suscitante destaca que o presente conflito de competência busca definir qual é o juízo competente para realizar atos constritivos de empresa em recuperação judicial, que visem ao pagamento de créditos concursais, dentre eles os trabalhistas.
    Argumenta que, "qualquer ato praticado por Juízo diverso do Recuperacional que possa implicar pagamento de crédito concursal de forma diversa da estabelecida no PRJ aprovado, acarretará, inevitavelmente, desrespeito ao par condicio creditorum". Sustenta, ainda, que a competência da Justiça especializada “se esgota no momento da apuração do quantum eventualmente devido”, quando então processar-se-á no juízo da recuperação judicial a correspondente habilitação do crédito no concurso de credores, com vistas à sua satisfação.
    A partir dessas considerações, requer liminarmente que seja "determinado o sobrestamento da reclamação trabalhista nº 0002475-87.2013.5.02.0002, em curso perante a 3ª Turma do E. Tribunal Superior do Trabalho, nomeando-se o V. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível de São Paulo - SP para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, (...); bem como para que seja determinado o cumprimento da ordem para liberação de quaisquer depósitos realizados no âmbito de ações relacionadas a créditos concursais, em favor da Recuperanda". (eDOC 1, pp. 16-17)
    Em 20.7.2021, deferi em parte a liminar para determinar a liberação dos valores relativos aos depósitos recursais efetuados na Reclamação Trabalhista nº 0002475-87.2013.5.02.0002, em favor da Reclamada, ora Suscitante. (eDOC 17). 
    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações no eDOC 22.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado: 
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEPÓSITOS RECURSAIS TRABALHISTAS. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL VERSUS TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 1. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, a instituição que requer recuperação judicial disponibiliza todos os seus créditos, existentes na ocasião da distribuição da ação, ao plano de recuperação, ainda que não vencidos. 2. Com a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), deixou-se de exigir a comprovação do recolhimento de depósito recursal para fins de interposição de recurso por empregador em recuperação judicial (art. 899, § 10, da CLT). 3. O Juízo responsável pela recuperação judicial é competente para deliberar acerca do levantamento dos valores referentes aos depósitos recursais realizados pela empresa em recuperação judicial, no curso da demanda trabalhista, dispondo sobre seu destino em consonância com o quadro geral de credores. Precedentes. — Parecer pelo conhecimento e pela procedência do conflito de competência.” (eDOC 25)
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, verifico a legitimidade processual da parte autora para propositura da ação.
    É que, nos termos do art. 165 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o conflito poderá ser suscitado pela parte interessada, pelo Ministério Público ou por qualquer das autoridades conflitantes”.
    O art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal dirimir “conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 
    No caso dos autos, trata-se de conflito de competência entre juiz estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, hipótese também inserida na competência desta Corte, conforme decidido no seguinte precedente:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual”. (CC 7742, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 19.12.2008). 
    Quanto ao conflito em análise, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos da Rel. Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida é da Justiça Estadual Comum. 
    Neste último precedente, o Relator esclareceu, quanto ao tema, o que segue:
    “Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência – e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.
    (...)
    Como se verifica, na vigência do regime anterior sedimentou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos reclamados perante a massa falida, inclusive os trabalhistas, era o da Justiça Estadual Comum, a qual administrava o pagamento de todos eles, observada a respectiva ordem de preferência.
    Essa orientação foi integralmente mantida pela Lei 11.101/2005. (...).
    (...)
    As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce uma vis attractiva sobre todas as ações de interesse da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
    É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
    Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762, do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, “em que se discutem”, segundo ensina José Frederico Marques, “todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica”.
    Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje, se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
    (...)
    Convém sublinhar, desde logo, que o juízo universal da falência atrai apenas os créditos consolidados, quer dizer, dele estão excluídos, a teor do art. 6º, §§ 1º, 2º e 7º, da Lei 11.101/2005, as ações que demandarem quantia ilíquida, as trabalhistas e as de natureza fiscal, as quais terão prosseguimento nos juízos especializados.
    (...)
    A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.
    Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficando, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça Comum, uma vez instaurado o processo falimentar”. (grifos nossos)
    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
     “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (grifou-se)
    Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: CC 8142, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 2.7.2021; CC 8163, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 27.5.2021; CC 8159, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 28.4.2021.
    Conforme demonstrado, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça Comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.
    Ante o exposto, julgo procedente o conflito de competência e confirmo o teor da decisão liminar (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente